Tribunal: TJDFT
Processo: 0001315-73.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Embargos de declaração opostos pela querelada/embargante em face do acórdão de ID 63763818, que anulou a sentença de ID 59427378, que extinguiu a punibilidade, e, assim, determinou o retorno dos autos à origem, a fim de se fazer cumprir os termos do acordo firmado em sede de transação penal. Em suas razões, a embargante sustenta que o acórdão padeceria do vício de omissão, ao argumento de “(...)que, em outubro de 2023, a querelada comunicou nos autos que perdeu acesso à sua antiga conta do “Facebook” e que por isso demorou a fazer a retratação, conforme se extrai da certidão ministerial de ID 59427362”. Alega que tal informação teria sido confirmada pela própria embargada, não havendo provas de que a embargante excluiu o citado perfil voluntariamente. Com isso, aduz que deveria ser mantida a extinção da punibilidade. Contrarrazões ao ID 64492244. Manifestação do Ministério Público ao ID 64846054 pelo não provimento dos embargos.
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acordão embargado padece da citada omissão.
IV. Razões de decidir
4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei n. 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. A omissão ocorre quando o Magistrado deixa de se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes. Na hipótese, não há omissão a sanar, visto que o item n. 7 do acórdão manifestou-se expressamente acerca do ponto apresentado pela embargante. Nesse contexto, o Enunciado n. 159 do Fonaje firmou orientação de que não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso.
6. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado, em sede de apelação, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice. Concluiu-se, dessa forma, que, ausente o vício elencado, trata-se a insurgência da embargante de mero inconformismo, ora manifestado por via processual inadequada.
V. Dispositivo
7. Embargos conhecidos e rejeitados.